Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA DE DE LIBERDADE ASSISTIDA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NÃO ESGOTADAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A remissão pré-processual ou imprópria (artigo 126, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente) sujeita-se a revisão judicial a qualquer tempo, de modo que pode ser revista e cancelada, com o retorno à situação anterior. Precedentes.

2. A Liberdade Assistida foi imposta ao jovem como condição para a concessão do benefício da remissão pré-processual, ou seja, sem o reconhecimento da presença de provas suficientes da materialidade e da autoria do ato infracional. Assim, a medida aplicada não possui natureza jurídica de medida socioeducativa, previstas no artigo 112 da Lei n. 8.069/1990, e não é apta a ensejar a internação-sanção pelo seu descumprimento. Precedentes.

3. O descumprimento das medidas socioeducativas, ainda que reiterado, por si só, não configura elemento suficiente para a revogação automática da remissão judicial concedida, mormente quando não verificado que foram esgotadas todas as providências possíveis para o cumprimento das condições acordadas, em especial a condução coercitiva para audiência de admoestação pessoal e para comparecimento à GEAMA.

4. Recurso desprovido.